Tribunal: TJMT
Processo: 1040698-11.2024.8.11.0001
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1040698-11.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Servidores Inativos]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[DELFINA PEREIRA DE ANDRADE - CPF: 202.646.581-91 (RECORRENTE), ANA ELISA AGUIAR DE LIMA - CPF: 061.803.411-09 (ADVOGADO), JACKELINE ARIELE RABELO ANTOSZCZYSZYN - CPF: 059.734.761-11 (ADVOGADO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - RELATOR: Nego Provimento ao Recurso. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. EDSON DIAS REIS - 1º VOGAL: Acompanho o Relator DECLARAÇÃO DE VOTO DA DRA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE - 2ª VOGAL: Acompanho em parte o voto do relator, apenas divergindo na fundamentação por não ser o caso de doença incapacitante (id. 255983827 de 2º grau correspondente ao id de origem 158944801) prevista no artigo 6°, inciso XIV, da Lei 7.713/1988 os quais não incidirão déficit atuarial do MTPREV, previsto no art. 2º, §5º, LC Estadual n° 202/2004, em razão do §9º do art. 2º da referida LC Estadual. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

GABINETE 4. SEGUNDA TURMA

RECURSO INOMINADO (460) 1040698-11.2024.8.11.0001

RECORRENTE: DELFINA PEREIRA DE ANDRADE

RECORRIDO: MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO- SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO - PORTADOR DE DOENÇA INCAPACITANTE/MOLÉSTIA GRAVE – MOLÉSTIA DESCRITA NO ROL TAXATIVO DO ARTIGO 6º, XIV DA LEI Nº 7.713/88 –- REDUÇÃO DA
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA –
EXIGÊNCIA DO § 4º DO ART. 2º DA LEI COMPLEMENTAR 202/2004, COM A REDAÇÃO DA LEI 700/2021
-DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA- RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

O servidor público inativo contribui com o regime próprio de previdência. Apenas no período de 19/12/2003 a 21/08/2020 o inativo portador de doença incapacitante, terá como base de cálculo de sua contribuição à parte do seu benefício que ultrapassar o dobro do teto do benefício pago pelo Regime Geral de Previdência Social (cf. art. 40, § 21, da CF), eis que esse direito foi revogado pela EC 103/2019, referendada pela Emenda Constitucional Estadual 92/2020.

2.

No Estado de Mato Grosso, a matéria é disciplinada pela Lei Complementar nº 202/2004, com redação alterada pelas LC 524/2014 (que previa alíquota de 11% sobre o excedente ao dobro do teto) e LC 700/2021 (que prevê alíquota de 14% sobre o excedente ao teto). Embora o art. 2º, inciso IV, da LC 202/2004, não tenha sido expressamente revogado, não foi recepcionado pela EC 103/2019 e EC Estadual 92/2020, razão pela qual não há como sustentar a prevalência da norma infraconstitucional e, muito menos, reconhecer direito adquirido à base de cálculo.

3.

A moléstia poderá ser comprovada tanto por meio
laudo
pericial emitido por serviço médico
oficial
da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, como por qualquer outro documento que o magistrado entenda como suficiente (Súmula 598 do
STJ
.)

4. Agravo Interno conhecido e desprovido.

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto por Mato Grosso Previdencia - MTPREV contra decisão monocrática que proveu o recurso interposto pela agravada.

Sustenta, em linhas gerais, que a norma exige reconhecimento da incapacidade pela perícia oficial - ausência de submissão à perícia - laudo particular não apontou incapacidade para qualquer atividade laborativa.

Contrarrazões apresentadas pela manutenção da decisão monocrática.

Sem remessa ao Ministério Público por não envolver matéria de saúde ou interesse de menor ou incapaz, nos termos do Oficio n. 01/2023, expedido pela d. Promotoria responsável por oficiar nesta 2ª Turma Recursal.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

É incontroverso nos autos que a autora apresentou documentação médica, a exemplo do
Laudo id. 255983827
,
demonstrando diagnóstico de enfermidade elencada no artigo 6º, XIV, da Lei nº 7.713/88
,
e a parte promovente narra na inicial que é servidora aposentada portadora de doença incapacitante paralisia irreversível e incapacitante”, descrita sob os códigos CID G56.9 (Monoplegia do membro superior), CID M79.7 (fibromialgia) e CID M75.1 (Síndrome do Manguito Rotador) motivo pelo qual faz jus à cobrança diferenciada da
contribuição
previdenciária e
imposto
de renda, a qual somente deve incidir sobre a remuneração que ultrapassa o dobro do teto máximo do Regime Geral de Previdência.

No tocante a
contribuição
previdenciária, a Emenda à Constituição Federal 103/2019 revogou o § 21 do artigo 40 da CF/88, o qual estabelecia que a alíquota da
contribuição
previdenciária para os portadores de doença incapacitante somente incidiria sobre o valor de provento que ultrapassasse o dobro do limite máximo estabelecido para o RGPS.

Desse modo, a partir de
21/08/2020
, data da publicação da Emenda à Constituição Estadual nº 92/2020, não mais vigoraram normas infraconstitucionais que previam
isenções
de alíquota previdenciária aos aposentados portadores de doença incapacitante, em razão da evidente antinomia com o disposto nas Constituições Federal e Estadual.

Nesse cenário, passou-se a aplicar aos aposentados portadores de doença incapacitante o disposto na LC 654/2020, que promoveu alterações na LC 202/2004, fixando a alíquota da
contribuição
previdenciária em 14% e acrescentado o § 5º, com a seguinte redação:

§ 5º Em razão do déficit atuarial do Regime Próprio de Previdência Social do Estado de Mato Grosso e enquanto esse persistir, a base de cálculo da
contribuição
prevista no inciso II do caput deste artigo será a parcela dos proventos de aposentadoria, reserva remunerada ou reforma e pensão que supere 1 (um) salário-mínimo. (Acrescentado pela LC 654/2020)

Nesse contexto, os
descontos
questionados na petição inicial, 14% sobre o valor que excede o salário-mínimo, realizados a partir da data do requerimento administrativo (27/10/2021) são indevidos, pois a partir de 09/08/2021, passou-se a incidir a
isenção
até o limite do teto do RGPS, por força da alteração promovida pela LC 700/2021, que alterou o inciso IV, do art. 2º, da LC 202/2004, passando a ter a seguinte redação:

IV - 14% (quatorze por cento) da parcela dos proventos de aposentadoria, reserva remunerada ou reforma e pensão que supere o limite máximo estabelecido para os benefícios previdenciários do regime geral de previdência social de que trata o art. 201 da Constituição Federal, quando o beneficiário for portador de doença incapacitante, nos termos desta Lei Complementar.

Ademais, corrobora-se o artigo 31 da Instrução Normativa nº 01/2023 do
MTPREV
, o qual prevê:

“Art. 31 A Lei Complementar Estadual nº 700/2021, estabelece que a
contribuição
previdenciária dos servidores aposentados, dos militares da reserva remunerada, dos militares reformados e dos pensionistas, incidirá apenas sobre as parcelas de proventos de aposentadoria e de pensão que superem o teto do Regime Geral de Previdência Social- RGPS, quando o beneficiário, na forma da lei, for portador de doença incapacitante;”

Assim, a sentença a quo realmente comporta reforma parcial, determinando que a partir de 09/08/2021 a
contribuição
previdenciária de 14% incida apenas sobre o provento que exceder o teto do RGPS, nos moldes do inciso IV, do art. 2º, da LC 202/2004, com a alteração promovida pela LC 700/2021 c/c o artigo 31 da Instrução Normativa nº 01/2023 do
MTPREV
.

Assim, devidamente comprovada a comorbidade por meio de laudo médico, a parte promovente faz jus

redução da contribuição previdenciária.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado de que a ausência de
laudo
oficial emitido por serviço médico oficial não obsta a concessão da isenção, desde que comprovada, por outros meios idôneos, a existência da doença grave. Nesse sentido:

“O STJ fixou o posicionamento de que a inexistência de laudo oficial não pode obstar a concessão, em juízo, do benefício de isenção do imposto de renda, na medida em que o magistrado é livre na apreciação e valoração das provas constantes dos autos
. “(...)” AgRg no AREsp 312.149/SC, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 18/9/2015 e AgRg no REsp 1 .364.760/CE, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 12/6/2013. 2 . Recurso Especial não provido. (STJ - REsp: 1727051 SP 2018/0039010-0, Relator.: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 03/04/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/05/2018)”.

Importa destacar que a jurisprudência do STJ reconhece o caráter taxativo do rol previsto no art. 6º, XIV, da Lei nº 7.713/88
, sendo inaplicável à hipótese de enfermidades diversas, ainda que demandem tratamentos similares ou causem sofrimento:

(...) E, por ocasião do julgamento do REsp n. 1.116 .620/BA, também na sistemática dos recursos repetitivos, a Primeira Seção definiu ser taxativo o rol das moléstias elencadas no art. 6º, inc. XIV, da Lei 7.713/1988, de tal sorte que concessão da isenção deve-se restringir às situações nele enumeradas.
(...) 5.
Agravo

interno
não provido . (STJ - AgInt no REsp: 2082632 DF 2023/0224937-0, Relator.: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 18/03/2024, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/04/2024).

Nesse mesmo sentido:

“ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO —
PORTADORA DE MOLÉSTIA GRAVE QUE NÃO SE ENCONTRA INSERIDA NO ROL TAXATIVO PREVISTO NA LEI 7.713/88 — ENTENDIMENTO DO STJ —SENTENÇA MANTIDA
– HONORÁRIOS RECURSAIS – MAJORAÇÃO – ARTIGO 85, §11º, DO CPC – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O portador de moléstia grave tem direito à isenção de imposto de renda de pessoa física e de
contribuição

previdenciária
, desde que apresente uma das enfermidades previstas no artigo 6º, XIV, da Lei nº 7.713/98.
2. In casu, a apelante de fato padece de algumas moléstias graves, sendo certo, todavia, que tais moléstias, não se encontram inseridas no rol taxativo previsto na Lei 7.713/88. 3
. Recurso conhecido e desprovido. (N.U 1033819-04.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ALEXANDRE ELIAS FILHO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/03/2022, Publicado no DJE 16/03/2022) (..)”.

“RECURSO INOMINADO – RECLAMAÇÃO CÍVEL – FAZENDA PÚBLICA – SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO –
PORTADOR DE MONOPARESIA DOS MEMBROS SUPERIORES – ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE PREVISÃO NA LEGISLAÇÃO REGULAMENTADORA
– LEI 7.713/1988 COM REDAÇÃO DA LEI 11.052/2004 – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Embora tenha sido reconhecido o difícil quadro de saúde da paciente/recorrente acometida de monoparesia dos membros superiores, referida doença não se enquadra em paralisia irreversível e incapacitante, nos termos da lei, que vincula e limita a atuação administrativa. Recurso conhecido e desprovido.
(TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 1059271-68.2022.8 .11.0001, Relator.: ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, Data de Julgamento: 31/10/2023, Segunda Turma Recursal, Data de Publicação: 01/11/2023).”

A alíquota de 14% e a isenção limitada a um salário-mínimo somente passaram a vigorar em 21/08/2020, data da publicação da Emenda à Constituição Estadual nº 92/2020.

Ressalte-se que a LC 654/2020 já estava em vigor e só não era aplicada aos aposentados portadores de doença incapacitante ante a ausência de referendo da EC Federal 103/2019, que se deu com a EC 92/2020 em data de 21/08/2020, extinguindo a imunidade parcial da previdência aos portadores de doença incapacitante, passando a inseri-los na regra geral (incidência da
contribuição
previdenciária sobre o valor que excede um salário-mínimo).

Nesse sentido, verbis:

“RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO – ACOMETIDO DE DOENÇA INCAPACITANTE –PEDIDO DE ISENÇÃO DA
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA, ATÉ O DOBRO DO TETO DOS BENEFÍCIOS DO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (RGPS) – AUSÊNCIA DO DIREITO À PRETENSÃO – REVOGAÇÃO DO § 21 DO ART. 40 DA CF PELA EC 103/2019 – REFERENDADA PELA EC ESTADUAL 92/2020 – REVOGAÇÃO TÁCITA DO INCISO IV DO ART. 2º DA LC 202/2004 ESTADUAL – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.” (N.U 1006531-70.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 30/05/2022, Publicado no DJE 31/05/2022)

“RECURSO INOMINADO – APOSENTADO POR DOENÇA INCAPACITANTE – AUSÊNCIA DO DIREITO À PRETENSÃO – REVOGAÇÃO DO § 21 DO ARTIGO 40 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL PELA EC 103/2019 – REFERENDADA PELA EC ESTADUAL 92/2020 – REVOGAÇÃO TÁCITA DO INCISO IV DO ARTIGO 2º DA LC 202/2004 ESTADUAL – TENTATIVA DE AUMENTO DO ESPECTRO DO LIMITE DA LIDE EM SEDE DE CONTRARRAZÕES DE RECURSO – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO CONHECIDO E PROVIDO. Observada a edição da EC 103/2019 da Constituição Federal, que revogou o § 21 do artigo 40, dando ainda a oportunidade de referendo pelos Estados e Municípios, houve a proposta de EC 92/2020 pelo Governador do Estado que referendou as alterações da aludida EC 103/2019 da CF/88, que, por via oblíqua, revogou tacitamente o inciso IV do artigo 2º da LC 202/2004. Sobre a nova dicção dada pela LC 700/2021, no inciso IV do artigo 2º da LC 202/2004 é mera tentativa de alterar os limites da lide, através de peça de contrarrazões de recurso o que não se permite, até pelo fato do relator não saber como estão sendo feito o desconto previdenciário na atualidade. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.” (N.U 1029773-35.2021.8.11.0041, TURMA RECURSAL CÍVEL, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, Julgado em 23/05/2022, Publicado no DJE 24/05/2022)

“REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA MANDADO DE SEGURANÇA SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO PORTADOR DE NEOPLASIA MALIGNA DESCONTO PREVIDENCIÁRIO ART. 40, §21 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL REVOGADO PELA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 103/2019 DESCONTO DEVIDO AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE SENTENÇA RETIFICADA ORDEM DENEGADA. 1. Em se tratando de servidor público aposentado portador de neoplasia maligna, o desconto previdenciário somente poderia incidir sobre o que exceder ao dobro do teto do regime geral da previdência social (RGPS), conforme art. 40, §21 da Carta Magna. 2. Entretanto, a referida norma constitucional foi revogada pela Emenda Constitucional nº 103/2019, denominada de reforma previdenciária. Assim, considerando que a regra constitucional tem efeitos imediatos e eficácia erga omnes, não resta outra alternativa a não ser reconhecer a legalidade do ato praticado pela autoridade coatora no sentido de manter o desconto previdenciário ao servidor público inativo, ainda que este possua grave enfermidade como é o caso da neoplasia maligna. 2021.01.036317 5 de 10 Av. República do Líbano, 2.258, Jardim Monte Líbano CEP 78.048-196 - Cuiabá - Mato Grosso www.pge.mt.gov.br 3. Sentença retificada em sede de Reexame Necessário. Segurança denegada.” (N.U 1022627-79.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/03/2021, Publicado no DJE 27/03/2021)

Ademais, em julgado datado em 18/10/2022, no processo de relatoria do Dr. Valmir Alaércio dos Santos de nº 1024009-28.2020.8.11.0001, assim restou julgado, verbis:

“RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. MILITAR INATIVO POR DOENÇA INCAPACITANTE. DESCONTO PREVIDENCIÁRIO NO PERCENTUAL DE 14%. REVOGAÇÃO DO §21 DO ARTIGO 40 DA CF FEDERAL PELA EC 103/2019. REFERENDADA PELA EC ESTADUAL 92/2020. REVOGAÇÃO TÁCITA DO INCISO IV DO ARTIGO 2º DA LC 202/2004 ESTADUAL. RECURSO PROVIDO. A partir da vigência da EC Estadual nº 92/2020, publicada em data de 21/08/2020, onde, em seu artigo 5º, dispôs que “Para efeito do disposto no inciso II do art. 36 da Emenda Constitucional Federal nº 103, de 12 de novembro de 2019, ficam referendadas no âmbito do Estado de Mato Grosso as medidas estabelecidas no âmbito da União”, que, por via oblíqua, revogou tacitamente o inciso IV do artigo 2º da LC 202/2004, não se pode mais falar em ilegalidade da alteração da alíquota e/ou modo de aplicação da
contribuição
previdenciária nos proventos do servidor público do Estado de Mato Grosso portador de doença incapacitante. O servidor público não tem direito adquirido à imutabilidade da
contribuição
previdenciária, do percentual e da forma de cobrança, que pode ser alterado por meio de nova lei.”

Demais disso, esta E. Turma Recursal em julgamento de Uniformização de Jurisprudência TEMA 02 elaborou Enunciado no sentido de que:

“
É legal o desconto previdenciário sobre as vantagens pecuniárias, permanentes ou temporárias (terço constitucional de férias, gratificação natalina, serviços extraordinários, o adicional noturno, adicional de insalubridade, função gratificada/comissionada) do servidor público estadual que ingressou no serviço público após a EC n.º 41/03, por serem consideradas no cálculo dos proventos da aposentadoria

(LC estadual n.º 202/04, art. 2.º, c/c LC n.º 04/90, art. 57). Verificada a hipótese de distinguishing do TEMA 163 STF
.
” (Jorge Alexandre Martins Ferreira, Juiz de Direito Relator. Data da sessão: 09/11/2022 – Turmas Recursais Reunidas TJMT – processo paradigma 1002231-36.2019.8.11.0001).

À guisa de conclusão, deve ser mantida a decisão unipessoal que negou provimento ao recurso interposto, pois em consonância com o Tema 916 do STF e a legislação autorizativa do Estado de Mato Grosso.

Em face ao exposto,
CONHEÇO
do agravo interno e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter incólumes os termos da decisão agravada
.

É como voto.

Juiz
JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2025